Tribunal: TJSP
Processo: 1016217-95.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Recurso não provido.
I. Caso em Exame. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Solange Almeida. Foi deferida a substituição processual para que Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados figurasse no polo ativo, após

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Recurso não provido.
I. Caso em Exame. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Solange Almeida. Foi deferida a substituição processual para que Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados figurasse no polo ativo, após a cessão do crédito. A requerente foi intimada a promover a citação da parte requerida, mas permaneceu inerte, resultando na extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na alegação da demandante sobre a necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito, alegando decisão surpresa e ofensa ao devido processo legal e ao princípio da cooperação.
III. Razões de Decidir: 1. A inércia da parte requerente em promover diligências para citação da parte demandada enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito. 2. Não é necessária a intimação pessoal da parte demandante, pois não se trata de hipótese de abandono da causa, conforme entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido não requer intimação pessoal do demandante. 2. A decisão está em conformidade com o entendimento do STJ sobre a desnecessidade de intimação pessoal em casos de falta de citação.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 485, IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.02.2016.